Tribunal: TJSP
Processo: 0002131-31.2015.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002131-31.2015.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante/apelado
RAFAEL ALVES SANTANA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
defensivo e deram provimento ao ministerial, a fim de aumentar a pena aplicada ao
acusado RAFAEL ALVES SANTANA para 12 anos de reclusão, mantendo-se, no
mais, a sentença combatida também por seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.513
Apelação Criminal no: 0002131-31.2015.8.26.0160
Comarca: Descalvado.
Vara de origem: Vara do Júri.
Juiz prolator da sentença: Énderson Danilo Santos de Vasconcelos.
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Rafael Alves Santana.

Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
por RAFAEL ALVES SANTANA contra a r. sentença lançada a fls. 476/481, que
em razão da solução condenatória adotada no julgamento em Plenário do Júri, em 7
de maio de 2019, e condenou este último como incurso no art. 121, § 2o, incisos I,
III, IV e VI, c.c. § 2o A I (feminicídio), c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código
Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por fato ocorrido
em 20 de agosto de 2015.
O recorrente pugna pela absolvição sob o fundamento de que a
decisão condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta, em
síntese, que inexistiu animus necandi visto que os movimentos de ação foram
cortantes e não perfurantes, e porque as declarações da vítima foram conflitantes.
Alternativamente, pede a redução da pena com incidência da atenuante da confissão
e o redutor máximo pela tentativa (fls. 482/493).
Já o Ministério Público persegue a exasperação da pena-base, com
fundamento na culpabilidade e dolo além do normal, visto que a vítima, uma

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
adolescente, foi atingida oito vezes resultando cicatrizes extensas por todo o corpo,
enfatizando-se também a personalidade e má conduta do acusado, evidenciadas
pelas circunstâncias do caso concreto, inclusive por ele já ter agredido outras
mulheres com quem teve relacionamento amoroso (fls. 495/501).
Constam as contrarrazões (fls. 515/522 e 530/540) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 550/553), que opina pelo desprovimento do
apelo defensivo e pelo provimento do ministerial.
É o relatório.
Apenas o apelo ministerial comporta provimento, posto que a
condenação do acusado foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise da
prova apurada na instrução do processo.
Não se caracterizou no caso em tela o error in judicando, subtendido
nas razões da apelação do recorrente.
Importa anotar que a análise e valoração aprofundada da prova, em
vista do princípio da soberania dos veredictos, é cabível, tão somente, no julgamento
em plenário. Em sede recursal, portanto, é limitada à verificação de eventual
contrariedade entre a solução do julgamento em plenário com os elementos de prova
colhidos ao longo da persecução penal.
Como é cediço, a reforma de veredicto proferido pelo Tribunal do
Júri com fundamento na disposição do art. 593, inciso III, letra “d” do Código de
Processo Penal, só dever ocorrer quando a decisão for “manifestamente contrária” à
prova dos autos, a respeito de tal locução não existindo dúvida sobre o significado
de arbitrariedade ou distorção da função de julgar.
Consoante a orientação do colendo Supremo Tribunal Federal: “...A

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
jurisprudência do STF consagra a soberania das decisões do Tribunal do Júri, as quais
devem estar apoiadas numa das versões razoáveis dos fatos; entretanto, a versão adotada
pelos jurados não pode ser inverossímil ou arbitrária. Precedente” (STF 2a T.- HC
77.809 Rel. Maurício Corrêa j. 01.12.1998, RTJ 178/314).
Fixados estes parâmetros e considerado o conjunto probatório
constante dos autos, sob o foco da convicção íntima, princípio norteador da análise
das provas no julgamento em plenário, constata-se a inocorrência de contraste entre
estas e a solução condenatória.
Com efeito, a materialidade do delito é inconteste, sobretudo diante
do boletim de ocorrência de fls. 5/7, dos laudos de lesão corporal de delito fls. 22,
25, 29 e 352 e do prontuário médico da vítima de fls. 45/47.
Da mesma forma a autoria delitiva.
Reconheceu-se no julgamento em plenário que nas condições de
tempo e lugar referidas na inicial o acusado, com evidente animus homicida,
mediante motivo torpe, contra mulher, por razões de condição de sexo e recurso que
dificultou a defesa da ex-namorada Letícia Aparecida Xavier, com então 15 anos de
idade, desferiu-lhe diversos golpes com faca, provocando ferimentos em várias
regiões do corpo membros superiores, inferiores e região ilíaca –, só não se
consumando o homicídio porque, mesmo ferida, a ofendida conseguiu se
desvencilhar do acusado e correr em busca de ajuda, sendo prontamente socorrida.
Assim, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação de
que ele tentou matar Letícia, por meio de oito golpes de arma branca em regiões
vitais (meio cruel) e por motivo torpe (inconformado com o fim do relacionamento),
logo, produzindo ferimentos que foram atestados em laudo pericial (fls. 22, 25 e
352) e se mostraram compatíveis com a dinâmica descrita já na denúncia, depois
confirmada na pronúncia e em Plenário.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Assim depreende-se das declarações da vítima (fls. 20, 27 e 449 CD),
que confirmou os vários golpes com faca e não recuperou por completo os
movimentos do braço esquerdo. Esclareceu também que ao acusado já agrediu uma
ex-namorada e também sua genitora, que teve o nariz quebrado.
Não bastasse, a testemunha Rita (fls. 12/13 e 198 CD) presenciou
quando ele golpeou a vítima com uma faca que trazia em sua cintura, sendo que as
agressões somente pararam quando ela conseguiu escapar e sair correndo.
Os elementos de prova forneciam, portanto, base probatória
suficientemente segura para a condenação do recorrente nos termos que foi
prolatada, não convencendo sua versão exculpatória de que apenas praticara lesão
corporal contra a vítima, sem intenção homicida (fls. 18 e 453 CD).
Na hipótese, o veredictum da Turma Julgadora está suficientemente
fundado em prova, sendo certo que as testemunhas de defesa em nada contribuíram
para a prevalência de sua versão.
Assim, não há falar, portanto, em insuficiência de provas da autoria.
As qualificadoras ficaram bem evidentes, e assim foram reconhecidas
pelos jurados, posto que o apelante agiu por motivo torpe por não ter aceito o
término do namoro , e surpreendeu a vítima que não esperava pelo repentino e
violento ataque com diversos golpes de faca (meio cruel), praticado em razão da
condição de mulher, consistente em violência doméstica, não havendo se falar em
condenação contrária às provas dos autos com análise pelo E. Conselho de Sentença
no exercício da soberania que lhe é constitucionalmente assegurado.
Conclui-se, pois, que a decisão dos jurados não foi manifestamente
contrária à prova dos autos, estando baseada no conjunto probatório coeso e
harmonioso a respeito da materialidade e autoria do delito.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Nesse sentido, como já se decidiu:
“Júri - Homicídio - Negativa de autoria não acolhida - Afronta à
prova - Inocorrência - Decisão amparada numa das versões dos
autos - Apelo improvido. Manifestamente contrária à prova dos
autos é a decisão que não se apoia em nenhum elemento do
processo. A tanto não equivale a opção dos jurados por uma das
versões conflitantes e razoavelmente equivalentes constante nos
autos, ainda que haja provas indiciárias em sentido contrário e
não havendo provas diretas.”(Rev. do FORO 90/360 - Des.
Miguel Levino de O. Ramos - TJ-PB - 1992 - DATA DECISÃO
20/10/92 - N PROC. 92.002533-0 - Apelação Criminal - ORG.
JULG. Câmara Criminal Capital).
“JÚRI - Homicídio - Apelação - Decisão dos jurados
manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência -
Acolhimento pelo Conselho de sentença de tese acusatória
suficientemente demonstrada por elementos concretos de
convicção - Veredicto soberano - Condenação mantida - Apelo
improvido.” (Apelação Criminal n.o 276.700-3 - São José do Rio
Preto - 4a Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 31.08.99
- V.U.).
“Contrariedade à prova - Inocorrência - Decisão amparada
numa das versões dos autos - Apelo não provido. Somente se
reconhece a legítima defesa quando afirmadas todas as suas
circunstâncias. Firmada, no entanto, em elementos que indicam
ter o réu cometido o crime por (motivo fútil), prevalece a
soberania, impondo-se a manutenção do posicionamento firmado,
ainda que existentes dados indiciários em contrário.” (Rev. do
FORO 91/497 - Des. Miguel Levino de O. Ramos - TJ-PB - 1993
- DATA DECISÃO 10/08/93 - N PROCESSO 93.005812-2 -
Apelação Criminal - ORG. JULG. Câmara Criminal Capital).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
A pena final, contudo, respeitado o convencimento primário,
comporta reparação para elevação da pena-base, acolhendo-se, pois, pleito
ministerial.
A pena base foi fixada em 1/4 acima do piso, por fundamentação
idônea. Contudo, com razão a acusação para o recrudescimento da fração adotada,
pois, além das consequências do crime merecer mesmo ser valoradas negativamente,
como bem assentado na r. sentença, o acusado, com quase o dobro da idade da
vítima (26 anos), praticou o crime após ingerir bebida alcóolica, abordando a vítima,
de 15 anos de idade, de surpresa, por estar contrariado com o fim do relacionamento,
a denotar maior grau de reprovabilidade. Deve também ser ponderado que a vítima
sofreu lesões corporais, por oito vezes em regiões vitais, inclusive nas costas, destas
resultando marcas e cicatrizes que ela carregará consigo para sempre, tratando-se,
pois, de circunstância judicial que transcende o resultado típico estabelecido no tipo
penal, extrapolando a gravidade inerente à figura tentada do homicídio. E não é só.
O acusado já agrediu outras mulheres com quem teve relacionamento, demonstrando
personalidade agressiva e alta periculosidade, razão pela qual muito mais razoável
que a exasperação da pena-base legal se dê na metade (1/2), resultando 18 anos de
reclusão.
Na fase seguinte, o douto julgador utilizou uma circunstância para
qualificar o crime (feminicídio, art. 121, § 2o, VI, CP) e as outras como agravante
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima , elevando-se a pena de 1/3, a
qual fica mantida, realinhando-se a pena a 24 anos de reclusão.
Ainda nesta etapa, respeitado entendimento contrário, não se aplica a
atenuante de confissão, já que o recorrente descreveu os fatos não segundo a
verdade, mas visando o reconhecimento da excludente de ilicitude e a causa de
diminuição da pena, não sendo em nenhum momento questionada a autoria.
Embora não se negue a possibilidade de reconhecimento da confissão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
qualificada, no caso o recorrente afirmou ter praticado lesão corporal na vítima,
quando, conforme laudo de exame necroscópico (fl. 25), a vítima sofreu oito golpes
com faca, sendo três no membro superior esquerdo, dois no direito, axila direita e
crista ilíaca direita, lombar direita, com escoriações na coxa esquerda, pelo que não
podia mesmo ser beneficiado com a atenuante.
Por último, pese irresignação do acusado, reputa-se que a fração de
metade (1/2) é de fato a mais adequada ao iter criminis percorrido tal como
praticada pelo douto julgador, pois, como bem asseverado, o intento criminoso do
acusado não esteve próximo de alcançar a finalidade desejada, dadas as lesões
apuradas no laudo pericial como de natureza leve. Daí que se chega à pena final de
12 anos de reclusão.
Por fim, o regime inicial fechado decorre do disposto no art. 33, § 2o,
do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo e dá-se
provimento ao ministerial, a fim de aumentar a pena aplicada ao acusado RAFAEL
ALVES SANTANA para 12 anos de reclusão, mantendo-se, no mais, a sentença
combatida também por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator